Tribunal: TJSP
Processo: 2076244-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO, DEIXOU DE DEFERIR, OU MESMO DE INDEFERIR, PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO EM VER ANULADO O TÍTULO EXEQUENDO, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELA ORA INCONFORMADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SOB

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO, DEIXOU DE DEFERIR, OU MESMO DE INDEFERIR, PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO EM VER ANULADO O TÍTULO EXEQUENDO, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELA ORA INCONFORMADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU – JUÍZO QUE NÃO DEFERIU, OU MESMO INDEFERIU, O PEDIDO NESSE SENTIDO DEDUZIDO, DETERMINANDO APENAS DESENVOLVIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076244-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ADIMERE
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, são agravados O & A CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA e AFAEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076244-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42664
AGRV.No: 2076244-38-2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE. : ADIMERE SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
AGDO. : O & A CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e OUTRO
JUIZ : JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO,
DEIXOU DE DEFERIR, OU MESMO DE INDEFERIR,
PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA DO DIREITO EM VER ANULADO O
TÍTULO
EXEQUENDO,
CONFORME
PEDIDO
FORMULADO PELA ORA INCONFORMADA NOS
AUTOS
PRINCIPAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SOB PENA
DE SUPRESSÃO DE GRAU
JUÍZO QUE NÃO
DEFERIU, OU MESMO INDEFERIU, O PEDIDO
NESSE
SENTIDO
DEDUZIDO,
DETERMINANDO
APENAS
DESENVOLVIMENTO
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ADIMERE SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 15, conforme proferida nos autos dos Embargos à Execução, estes
opostos por O & A CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e OUTRO, pela qual
não teve a embargada deferido, ou mesmo indeferido, pedido direcionado ao
reconhecimento da decadência do direito ostentado pelas embargantes, ora
recorridas, conforme formulado pela inconformada nos autos principais, tendo
sido, ao invés disso, determinado que fosse promovida a colheita de provas para
efetiva apreciação da questão como colocada em debate.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta a embargante suas razões de inconformismo, o que faz na busca de
ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076244-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os embargados, ora recorridos, decaíram do direito de ver apreciada a pretensão
direcionada ao reconhecimento da presença de nulidade do instrumento de
confissão de dívida que lastreia a executiva, haja vista que foi por eles superado
o prazo de quatro anos desde a celebração do instrumento vinculador das partes
ora litigantes, o que contraria o quanto vem estabelecido pelo artigo 178, do
Código Civil, razão pela qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
decorrente reforma do entendimento indevidamente adotado em 1o Grau de
Jurisdição.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, na sequência foram
prestadas informações (fls. 51), sendo certo que os recorridos, conforme dão
conta por meio da manifestação de fls. 53/61, apresentaram sua devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pela recorrente não deve
ser conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Nessa toada, e bem analisando aspecto relacionado ao
pedido deduzido pela recorrente, este que vem direcionado ao reconhecimento
da decadência da pretensão das embargantes, ora recorridas, conforme deduzido
no feito principal, de rigor ter como certo que não deve o 2o Grau de Jurisdição se
posicionar acerca de questão ainda não apreciada pelo 1o Grau, o que em
ocorrendo, implicará em indevida supressão de Grau, fato que, de forma
absoluta, pode ou deve ser tolerado.
É certo que o pedido de reconhecimento de questão relativa
a decadência, conforme deduzido pela agravante, ainda não foi efetivamente
deferido ou indeferido pelo Juízo responsável pelo andamento do feito em que foi
intentado o presente recurso, tendo apenas sido determinado o desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076244-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da natural dilação probatória, assim postergando o Juízo, para momento
posterior, a promoção da efetiva apreciação da questão, conforme aliás resultou
devidamente esclarecido por meio das informações prestadas pelo Juízo (fls. 51),
razão pela qual não deve esta E. Corte apreciar a questão, o que, caso ocorra,
implicará em efetiva incorreção, ante a retirada da apreciação da matéria de seu
Juiz natural. Acrescente-se, agora finalizando, que não se presta a movimentação
de recurso de agravo, ainda que para casos em que se registrem omissões,
sejam estas justificadas ou não, ainda que por parte do Juízo.
Diante de tais argumentos, não pode a Turma Julgadora se
posicionar acerca do aspecto que busca a recorrente colocar em discussão nos
moldes em que levantados, sob pena de se impedir posicionamento a ser
assumido pelo Juízo da causa, daí o porquê de não se conhecer do recurso como
tirado.
Pelo exposto, em não se conhecendo do recurso, a ele se
nega seguimento, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator